Tribunal: TJMT
Processo: 1011539-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
RAI 1011539-31.2021.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ivanildes Aparecida Rohling, contra decisão prolatada na Ação de Obrigação de fazer n° 1017263-10.2021.8.11.0002, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, ajuizada em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que indeferiu a tutela de urgência requerida.
A parte Agravante narra que após a realização da cirurgia bariátrica por conta da obesidade mórbida que por anos a afligia, passou a apresentar uma série de problemas clínicos e emocionais/psicológicos.
Informa que “mesmo com a indicação de tratamento cirúrgico indicada pelo médico assistencial da Agravante a Agravada indeferiu o pedido médico com a alegação de que que os procedimentos solicitados não estão inclusos no rol de cobertura estabelecido pela ANS e que não constam no contrato vigente.” (Id. 92699997, pág. 9).
Sustenta que “com os documentos acostados nos Autos, restou totalmente evidenciado que a Agravante perdeu média de 50kg, conforme observa-se com o registro do peso pré- cirurgia bariátrica constante do laudo da psicóloga assistente e o registro do peso após 2 anos e 1⁄2 de cirurgia bariátrica constante do laudo médico de solicitação da cirurgia reparadora , este elemento probatório por si só, já se infere o exorbitante excesso de pele e o laudo médico apontou claramente o tratamento necessário.” (Id. 92699997, pág. 11).
Defende assim que se trata de cirurgia reparadora, todavia “mesmo com a indicação de tratamento cirúrgico indicada pelo médico assistencial da Agravante a Agravada indeferiu o pedido médico com a alegação de que que os procedimentos solicitados não estão inclusos no rol de cobertura estabelecido pela ANS e que não constam no contrato vigente.” (Id. 9269997, pág. 10)
Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
Requer em caráter liminar a concessão da tutela antecipada para assegurar a realização do tratamento médico, cirurgia reparadora, indicada pelo cirurgião assistente. No mérito, requer o provimento do recurso.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Consta dos autos parecer psicológico subscrito pela dra Juliana Amazone Pereira (Id. 92708975), do qual se depreende que a paciente, ora agravante, necessita do tratamento requerido:
“[...] ficam claros os comprometimentos psicológicos, sociais e afetivos. Caso a paciente seja mantida nessa condição os comprometimentos mencionados poderão agravas os episódios de isolamento social, perturbação da imagem corporal, levando-a para um transtorno depressivo. [...]” (Id. 92708975, pág. )
Igualmente, está acostado nos autos relatório médico subscrito pelo Dr. Ulisses Navarrete Hernandes, Cirurgião Plástico (Id. 92708974, pág. 2), datado de 01 de outubro de 2020, do qual se depreende que a paciente, ora agravada, necessita da cirurgia reparadora, inclusive para que possa realizar a higiene corporal.
Fato é que tendo o médico especializado prescrito o tratamento do autor, revela-se, a princípio, a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende pela necessidade da realização da cirurgia pós-bariátrica em situação de risco a saúda, confira-se:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
[...]
3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM no 1.766/2005 e Resolução CFM no 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano.
4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017).
5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde.
6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes.
7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998.
8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.
9. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. [...]. (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar que a agravada promova a cobertura dos procedimentos cirúrgicos requeridos pela agravante, e, em conformidade com o laudo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator